Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700240-60.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA MARQUES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foram noticiados fatos novos pela recorrente nos termos do art. 435 do CPC, por meio da petição ID 73819250. Em razão da proximidade da Sessão de Julgamento, determino à Secretaria desta Eg. Turma Recursal que proceda a retirada dos presentes autos da 7a Sessão Ordinária Presencial. Após, intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 73819250. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito